Tribunal: TJMT
Processo: 0011982-94.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011982-94.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO - CPF: 045.670.501-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011982-94.2015.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003] - INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O APELANTE EFETUOU OS DISPAROS NARRADOS NA DENÚNCIA – DECLARAÇÕES DISSONANTES DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, em razão das declarações dissonantes das testemunhas, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011982-94.2015.8.11.0004

APELANTE: JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de disparo de arma de fogo [art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Assevera que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime menos gravoso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011982-94.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO foi acusado de
“no dia 05/04/2014, por volta das 0h25, em via pública onde estava havendo uma feira livre, em frente ao Black’s Bar, localizado na Rua Cristóvão de Jesus, s/nº, Bairro São José, nesta cidade, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude e da reprovabilidade da sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal, fazendo uso de arma de fogo, não apreendida nos autos, efetuou quatro disparos, em lugar habitado e em direção à via pública, colocando em risco a segurança alheia”
.

ANDRÉ LUCAS BORGES, à época com 16 [dezesseis] anos de idade, relatou à autoridade policial:

“Que por ser menor de idade está sendo ouvido na presença de sua genitora; que informa o declarante que,
no mês de dezembro/2013, precisamente no dia 23, quando este se dirigia para seu serviço, no Auto Posto Vale da Serra, ao passar em uma rua, a pessoa de FABIANO DE TAL, o qual é menor de idade, este começou a atirar pedras no declarante; que naquela ocasião o declarante disse para FABIANO não fazer mais aquilo, pois ele (declarante) não gostava de confusão; que ainda naquela oportunidade, FABIANO lhe desferiu um murro em seu rosto e lhe acertou uma pedra na cabeça
; que
desde então FABIANO, que segundo o declarante é usuário de drogas, passou, todas as vezes que o declarante de se encontrava dirigindo-se para seu serviço ou em outro lugar, a jogar pedras
; que na data de
ontem, 04/04/2014, por volta das 23h00, encontrava-se na feira do bairro São José, onde acontecia som ao vivo, ocasião em que avistou FABIANO em companhia de três indivíduos
,
os quais não conhece, dentre eles o suspeito detido
; que a distância que se encontrava eles era de aproximadamente uns dez metros, quando
avistou FABIANO entregar um dinheiro a esses três indivíduos
; que
em seguida um dos indivíduos
,
que não é o suspeito detido
, adentrou em um veículo tipo VW/Gol quadrado, de cor branca, não sabendo precisar a placa, e
de lá retirou uma arma de fogo, acreditando ser um revólver, não sabendo o calibre e, em seguida, desferiu uns quatro disparos em direção de uma mulher;
que ficara sabendo ser a ex-mulher de FABIANO, não sabendo o nome de tal pessoa, mas que reside no bairro São José; que os disparos não acertaram a mulher,
informando o declarante que o indivíduo que efetuou os disparos atirou em direção às pernas dela
; que em
ato contínuo o suspeito, ao municiar a arma, falou assim, olhando para o declarante: ‘agora é sua vez’
, momento em que o declarante correu e pediu para um colega, de nome JOÃO, que segundo o declarante não presenciou tal fato, lhe tirar dali na motocicleta dele, o que acabou acontecendo;
que esclarece que em sua direção mesmo não houve disparo de arma de fogo, tendo em vista que evadiu-se do local
; que ao sair daquele local, o declarante se dirigiu diretamente até o Núcleo da Polícia Militar do bairro São José e comunicou os fatos à Polícia Militar;
que não sabe informar as características do indivíduo que efetuou os disparos, nem tampouco do outro indivíduo
; que os policiais militares, ao diligenciarem, localizaram um dos suspeitos, de nome JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO, o qual o deteve”.

LEIDIANE BORGES DA SILVA, mãe de ANDRÉ LUCAS, declarou que
“na data de ontem encontrava-se na feira do bairro São José, onde acontecia um som ao vivo; que informa que estava dançando quando ouviu disparo de arma de fogo, mas que
não presenciou os fatos
; que após os disparos, seu filho a segurou pelo braço e a puxou, dizendo para irem embora, devido aos tiros; que então saiu com seu filho, momento em que este a deixou e montou na moto de um conhecido deles, de nome JOÃO, e saiu; que logo após JOÃO retornou e deu carona para a declarante; que esclarece que trabalha juntamente com a mãe de FABIANO e que esta já disse que não aguenta mais as atitudes de seu filho e que espera que a polícia ou alguém arrebente a cara dele”.

SÍRIA SOCORRO PEREIRA SANTOS narrou que estava na feira do Bairro São José quando ouviu
“um barulho como se alguém tivesse soltado uma bombinha, em seguida viram um rapaz com uma arma nas mãos, do tipo revólver, apontou na direção de algumas pessoas, em seguida, abaixou a arma e saiu andando pela Rua Cristóvão de Jesus, virou o rosto para o lado oposto e começou a efetuar disparos na direção do chão, com o rosto virado para o outro lado, continuou andando, momento este em que a declarante saiu do local correndo com suas colegas; que não sabe informar se o autor dos disparos se fazia acompanhar de outras pessoas, não sabe também declinar se ele entrou em algum veículo no momento que saiu do local andando; que informa a declarante que, no todo, foram cerca de cinco disparos de arma de fogo, observou que
o autor dos disparos atirou na direção do chão e não na direção das pessoas
, contudo, quanto ao primeiro disparo não sabe declinar nada a respeito, visto que a declarante, até então, não sabia o que estava acontecendo, nem tinha visto o autor dos disparos; que
foi a primeira vez que viu o autor dos disparos de arma de fogo, de forma que não tem como declinar melhores informações a respeito dele
; que informa a declarante que, apesar de sair correndo do bar no momento do fato, não foram embora, logo depois ainda voltaram, contudo, o autor dos disparos não se encontrava mais ali; que informa a declarante que
saiu um comentário de que era o ex-marido da declarante que estava atirando na declarante, contudo isso não é verdade, até porque ele não estava no bar
, estava na casa dele com a nova família dele, inclusive ele nem sabia que a declarante estava no bar; que informa
a declarante que o suspeito JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO, preso pela polícia, é a mesma pessoa que efetuou os disparos em via pública; acrescenta a declarante que no momento do fato ele vestia uma camiseta cor de rosa, calça jeans e um boné bege; que na delegacia a declarante faz o reconhecimento de JHEICKS, contudo, ele agora está com camiseta diferente e sem boné
”.

Interrogado, JHEICKS respondeu:

“Que o declarante afirma não conhecer a vítima e nem mesmo sabe informar o nome da mesma; que afirma não conhecer a pessoa de FABIANO também; que o declarante
confirma que, no momento do fato, estava na feira, no Black’s Bar, quando ouviu o disparo de um tiro de arma de fogo
; que quando isso aconteceu, todos que ali estavam saíram correndo; que o declarante confirma ter entrado para dentro do carro Gol, cor branca, e logo em seguida saiu sozinho; que
afirma não ter disparado nenhum tiro na vítima, pois o mesmo não possui nenhuma arma de fogo e não tem nenhuma rixa com este; que não foi encontrada nenhuma arma de fogo em poder do declarante
; que tudo aconteceu na feirinha do bairro São José”.

JHEICKS foi interrogado novamente em 13/02/2015, quando ratificou seu depoimento anterior, acrescentando que
“quando estava a caminho de sua residência foi abordado por uma viatura da polícia militar, sendo revistado pelos policiais, contudo não encontraram arma com o interrogando e nem no interior do veículo, mesmo assim foi conduzido e detido na delegacia plantonista e o carro ficou na rua; que não conhece SÍRIA SOCORRO PEREIRA SANTOS; que não conhece ANDRÉ LUCAS BORGES; que conhece a pessoa de FABIANO, pois ele ia direto na oficina onde o interrogando trabalha e sabe informar onde os parentes dele residem, na Vila Maria; que depois do fato ocorrido nunca mais viu FABIANO, como também afirma não ter nenhum negócio com FABIANO; que nunca conversou com FABIANO sobre ANDRÉ LUCAS; que
no dia dos fatos não estava armado com arma de fogo, como também nunca possuiu arma de fogo
; que no dia em que foi preso ficou sabendo através dos policiais que os disparos de arma de fogo teriam sido efetuados pelo interrogado, pelo fato da vítima encontrar-se acompanhado da ex-mulher do interrogado, mas alega não ser verdade e que também nunca foi casado; que os policiais foram procurar a namorada do interrogando, MICHELE, mas não sabe informar o que foi que MICHELE falou para os policiais; que MICHELE trabalha na rodoviária; que o interrogando alega que possui bonés de cor preta, branca e roxo, como também possui uma camiseta vermelha com gola branca, com detalhes no peito; que no dia dos fatos encontrava-se no bar as pessoas de VALDENIR GONÇALVES DO NASCIMENTO e VALTEIR, irmão de VALDENIR, juntamente com o interrogando, em pé, apreciando o som”
.

Nenhuma outra diligência foi realizada.

Os autos permaneceram inertes na delegacia de polícia até
14/02/2017
, quando foi lançado o relatório.

A denúncia, por sua vez, foi oferecida em
20/09/2017
e recebida em
26/02/2018
.

JHEICKS compareceu pessoalmente em juízo no dia
20/04/2018
e deu-se por citado, oportunidade em que requereu a nomeação da Defensoria Pública para patrociná-lo na ação penal.

Apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para
07/05/2018
, que não se realizou na data aprazada.

Após diversas redesignações ao longo de mais de 3 [três] anos e meio, foi marcado o dia
18/10/2021
para a realização do ato.

Ouvido em juízo, ANDRÉ LUCAS BORGES respondeu:

“MP: O senhor sabe alguma coisa sobre esse fato?

T: Foi por confusão de muié.

MP: O que o senhor se recorda?

T: Eu só lembro o dia que
eu fui conversar com o cara e o cara falou que ia me matar, aí deu dois tiros pro rumo do meu pé
.

MP: E onde foi isso?

T: Na feirinha do São José.

MP: E o senhor conhecia ele antes?

T: Não.

MP: Quem é o FABIANO?

T: FABIANO é um colega nosso, que trabalhava junto com nóis.

MP: O FABIANO também estava lá naquele dia?

T: Tava.

MP: Esse rapaz atirou em direção a você ou em direção a mulher?

T: Em direção ‘ni mim’ mesmo.

MP: Em direção a você?

T: Isso.

MP: É que o senhor falou, na delegacia, que teria disparado em direção a uma mulher, que era ex-mulher do FABIANO, por isso eu pergunto para o senhor.

T: Não, foi ‘ni mim’ mesmo.

MP: E esse rapaz tava em algum carro?

T: Ele tava num Gol bola... não, Gol quadrado, branco.

MP: Qual foi a atitude do senhor?

T: Eu saí correndo.

MP: O senhor pediu a ajuda de alguém?

T: Pedi.

MP: O senhor lembra o nome?

T: Não, não lembro.

MP: Quem era JOÃO?

T: JOÃO? Não lembro. Na hora da confusão...

MP: Você foi para a Polícia Militar depois?

T: Fui, eu já tinha ligado.

MP: Você ficou sabendo se a polícia chegou a deter o rapaz que efetuou o disparo?

T: Sim, algumas horas depois, sim.

MP: E você sabe o nome dele?

T: Não.

MP: Você chegou de ver ele aquele dia, depois de preso pela PM?

T: Vi.

MP: Quantos disparos ele efetuou?

T: Que eu lembro, acho que foi três.

MP: Quem é SÍRIA SOCORRO? O senhor conhece?

T: Não.

MP: LEIDIANE o senhor conhece?

T: É minha mãe.

MP: Por que o senhor teria dito na polícia que o FABIANO tinha ameaçado você de morte? Você tinha alguma rixa, inimizade com o FABIANO?

T: Não, não.

MP: É que na ocorrência consta que o senhor teria dito que o FABIANO já ameaçou o senhor de morte por várias vezes e inclusive teria contratado o JHEICKS, que é o rapaz que efetuou os disparos, para matar o senhor. O senhor não lembra de ter falado isso na delegacia, não?

T: Não.

[...]

DP: O senhor já conhecia o JHEICKS antes?

T: Não, só de vista, mesmo.

DP: O senhor viu se foi ele que efetuou os disparos?

T: Foi ele, eu vi.

DP: E ele efetuou os disparos em direção ao senhor?

T: Isso.

DP: Não foi em direção às pernas de uma senhora?

T: Não, foi em direção a mim.

[...]”

O PM FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, ouvido em juízo, informou não se recordar do fato, em razão do grande lapso temporal decorrido.

SÍRIA SOCORRO PEREIRA SANTOS, por sua vez, declarou na instrução processual:

“T:
Eu, sinceramente, não me recordo bem; mas eu lembro que uma pessoa efetuou disparos no chão
.

MP: E essa pessoa saiu de carro, de moto, correndo a pé, a senhora sabe informar?

T: Saiu a pé.

MP: E na época, a senhora reconheceu essa pessoa na delegacia?

T: Sim, eu vi essa pessoa lá no dia, só que eu acho que, se eu ver ela de novo, eu não reconheço.

MP: Não tem problema. Mas, no dia, a pessoa que a polícia prendeu, a senhora reconheceu como sendo a pessoa que efetuou os disparos?

T: Sim.

MP: A senhora conhece o ANDRÉ ou FABIANO?

T: Não.

DP: Sem perguntas”.

As partes desistiram das demais testemunhas arroladas e o réu não foi interrogado, apesar de regularmente intimado.

A sentença, proferida oralmente, julgou procedente a ação penal para condenar o apelante pelo crime imputado a ele na exordial.

Na fundamentação adotada, o juiz sentenciante reconheceu que a testemunha ANDRÉ mudou a sua versão dos fatos no tocante à direção em que teriam sido disparados os tiros, aduzindo que
“não se alterou que a testemunha declarou com tranquilidade que o réu efetuou o disparou de arma de fogo; então o ponto de controvérsia que surgiu não elide o principal do tipo penal. Se o tipo penal é disparo de arma de fogo, e não contra alguém, já que nesse caso teríamos uma eventual incompetência desse juízo, pois seria tentativa, mas o fato é que houve disparo de arma de fogo [...] o transcorrer dos anos pode fazer com que a testemunha que presencia um crime desses acaba se alterando em algum aspecto. Mas o aspecto essencial ao tipo, que é: ‘o réu disparou arma de fogo naquele ambiente, naquele dia?’; sim. Isso a testemunha não alterou, não negou, essa dúvida não surgiu. O depoimento da testemunha é coerente com aquele prestado na fase policial”
.

Acrescentou que, em razão de SÍRIA ter afirmado, em juízo, que reconheceu o autor dos disparos na delegacia, houve
“convergência nas declarações das testemunhas”
, que leva à
“certeza necessária para a condenação”
.

No entanto, uma análise minuciosa do caderno processual leva-me à conclusão diametralmente oposta.

Ao contrário do afirmado pelo juízo singular, ANDRÉ somente apontou JHEICKS como o autor dos disparos em juízo, mais de 7 [sete] anos depois do fato, na audiência realizada por videoconferência.

Quando ouvido na fase policial, no dia do fato, poucas horas depois do ocorrido, ANDRÉ afirmou textualmente que
“
um dos indivíduos
,
que não é o suspeito detido
, adentrou em um veículo tipo VW/Gol quadrado, de cor branca, não sabendo precisar a placa, e
de lá retirou uma arma de fogo
, acreditando ser um revólver, não sabendo o calibre e, em seguida,
desferiu uns quatro disparos em direção de uma mulher
”
.

Portanto, no dia dos fatos, ANDRÉ disse que
o autor dos disparos

“não foi o suspeito detido”
[JHEICKS], somente vindo a fazê-lo muitos anos depois, o que retira a credibilidade das suas declarações, que são
divergentes não apenas neste aspecto
.

Em juízo, ANDRÉ disse que FABIANO é seu “colega”, ao passo que, na fase inquisitiva, disse que não o conhecia, mas que era constantemente agredido com pedradas, e que tinha levado um murro desferido por FABIANO, apontando-o como usuário de drogas.

Outro ponto nevrálgico é a direção dos tiros efetuados: enquanto no caderno informativo ANDRÉ apontou que os disparos foram dados em direção às pernas de uma mulher, na instrução processual mudou sua versão, afirmando que os tiros foram em direção a ele.

Desse modo, há uma testemunha [SÍRIA SOCORRO] que, na fase inquisitiva, reconheceu JHEICKS como autor dos disparos de arma de fogo e outra [ANDRÉ LUCAS] que, naquela ocasião,
no dia do fato
,
descartou o apelante como o autor do delito
, somente vindo a mudar sua versão quando ouvido em juízo, anos depois do fato.

Outra divergência entre as testemunhas é que, enquanto
SÍRIA
disse que os
disparos foram efetuados em direção ao chão
,
ANDRÉ
disse,
num primeiro momento, que foram em direção às pernas de uma mulher, e posteriormente, em direção a ele
.

Fato é que
não há prova induvidosa da
autoria
do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

“[...]
Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.
[Apelação 1006203-51.2020.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 13/06/2022]

[...] “Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008) “Impõe-se a reforma da sentença condenatória, para fins de absolver o réu da imputação da prática do crime de furto, quando, a partir do contexto probatório, não se mostrar possível visualizar, com absoluta certeza, a autoria delitiva [...]” (TJMT, N.U 0003234-34.2017.8.11.0059).
[Ap. nº 0005441-16.2013.8.11.0004, Rel. Des. MARCOS MACHADO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022].

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a
presunção da inocência
, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
absolver

JHEICKS MAX SOUSA CORONHEIRO
do crime de disparo de arma de fogo [art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022